Tribunal: TJDFT
Processo: 0739558-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APENADA REINCIDENTE ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83, V, DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL A TESE DE REVOGAÇÃO TÁCITA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 13.964/19. PACOTE ANTICRIME. RECRUDESCIMENTO DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1- O fato de a apenada ser reincidente específica no delito de tráfico de drogas impede a concessão do livramento condicional, nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal, c/c o artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006.
2- As alterações promovidas pela lei no 13.964/19, no tocante ao art. 112 da LEP (incisos VI, “a” e VIII), não permitem o deferimento do livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo, pois apenas estabeleceu disposições gerais ou especiais a par das já existentes.
3- Inadmissível qualquer interpretação que amplie indevidamente o alcance do benefício, sobretudo porque as alterações do Pacote Anticrime visaram efetivar medidas de combate à corrupção, recrudescendo o sistema prisional, haja vista a vedação do livramento condicional ao apenado em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ainda que primário (artigo 112, inciso VI, da Lei de Execuções Penais).
4- Recurso conhecido e desprovido.